Tribunal: TJES
Processo: 0000958-65.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000958-65.2022.8.08.0050

APTE:
CARLOS DANIEL PINHEIRO ALBINO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL
CRIME DE HOMICÍDIO EM SUA FORMA TENTADA –MEDIDA DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E TJES – HONORÁRIOS RECURSAIS – DEFENSOR DATIVO
-

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas
presentes a autoria e materialidade do delito
.

2.

Conforme laudo nos autos, o agente era inteiramente incapaz de se autodeterminar no momento do delito, cabendo a fixação da medida de segurança a luz do art. 97 do Código Penal
.

3.
No presente caso, verifica-se mais adequada ao delito, em razão da periculosidade demonstrada, a internação do recorrente
.

4.
Fixados honorários recursais em favor do ilustre advogado.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-65.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DANIEL PINHEIRO ALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000958-65.2022.8.08.0050

APTE:
CARLOS DANIEL PINHEIRO ALBINO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL
CRIME DE HOMICÍDIO EM SUA FORMA TENTADA –MEDIDA DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E TJES – HONORÁRIOS RECURSAIS – DEFENSOR DATIVO
-

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas
presentes a autoria e materialidade do delito
.

2.

Conforme laudo nos autos, o agente era inteiramente incapaz de se autodeterminar no momento do delito, cabendo a fixação da medida de segurança a luz do art. 97 do Código Penal
.

3.
No presente caso, verifica-se mais adequada ao delito, em razão da periculosidade demonstrada, a internação do recorrente
.

4.
Fixados honorários recursais em favor do ilustre advogado.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000958-65.2022.8.08.0050

APTE:
CARLOS DANIEL PINHEIRO ALBINO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS DANIEL PINHEIRO ALBINO, inconformado com a sentença de fls. 190/195 proferida pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que denunciado pelo crime do artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP, aplicou ao recorrente medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo de 03 (três) anos.

Segundo aponta o recurso a ser analisado, a defesa sustenta a necessidade de ser revista a internação e aplicada somente a medida de tratamento ambulatorial ao recorrente.

Em sede de contrarrazões, sustenta o Ministério Público a necessidade de manutenção da sentença, entendimento encampado pela Procuradoria de Justiça, nos termos do Parecer do evento de número 5712279.

Edificado o relatório dos principais pontos do processo, passo a análise do mérito, eis que admitidos os recursos em análise.

MEDIDA DE INTERNAÇÃO

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos,
bem como a autoria que, conforme manifestação da defesa, não é contestada nos autos.

A defesa, em relação ao acusado que foi denunciado pelo crime do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, afirma que a medida de internação imposta na sentença não deve ser mantida, sendo suficiente o tratamento ambulatorial.

Afirma que, respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da punição excessiva, o tratamento ambulatorial é suficiente em relação ao recorrente.

Primeiramente, dou destaque ao que consta na denúncia, eis que afirma que
no dia 11 de junho _ por volta das 15hs20min, na Rua Afonso Claudio, bairro Marcílio de No
ronha, Cariacica
, o denunciado CARLOS DANIEL PINHEIRO ALBINO, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu golpe de arma branca na vítim
a P
aulo Albino, que só não lhe causou
a
morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a
v
ítima conseguiu se desvincilhar e fora levada ao hospital, garantindo-lhe a sobrevida.

N
o que se refere à medida de segurança a ser aplicada o artigo 97 do Código Penal
dispõe
:

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26).
Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção,
poderá

o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

Sobre o mencionado dispositivo, esclarece Fernando de Almeida Pedroso:

“
Se o tipo legal delitivo impuser pena de detenção, ao agente poderá ser aplicada medida de segurança não detentiva ou restritiva, consistente no tratamento ambulatorial (...). Imperioso é acentuar, entretanto, que
o tratamento ambulatorial não constitui direito subjetivo do réu inimputável ou semi-imputável sujeito a pena de detenção, mas faculdade judicial que, cum grano salis, criteriosamente, o julgador poderá conceder-lhe
. (...) Ao contrário da pena, que possui natureza retributiva,
a medida de segurança, com índole eminentemente preventiva, não precisa corresponder ou equivaler à grandeza do crime
, pois sua finalidade é, exatamente, a de evitar que fatos revestidos de maior seriedade e gravidade possam ocorrer. (...)
A gravidade que se leva em conta não diz com crime, mas com a periculosidade do seu autor
”.
1

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. "Na fixação da medida de segurança, o magistrado não se vincula à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, devendo observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade" (HC n. 361.214/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 16/12/2016). 3. "
A mens legis do artigo 97 do Código Penal consiste em impor, como regra, a internação aos inimputáveis na hipótese de delitos punidos com reclusão - como na espécie (...) -, e somente facultar o tratamento ambulatorial - atribuindo-se ao juiz certa discricionariedade - aos casos punidos com detenção, sendo cabível, nesta última hipótese, a averiguação da periculosidade do agente para respaldar a adoção de uma medida ou de outra, à luz do princípio do livre convencimento motivado
" (HC 335.665/SP). (HC 440.643/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

No presente caso, conforme narrado na denúncia, o homicídio, ainda que em sua forma tentada, impõe a segregação do acusado pela via da reclusão, conforme previsão normativa expressa.

Entretanto, f
rente a essa discricionariedade, para aplicar a medida de segurança,
“à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, (...) não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável”.
(STJ. 3ª Seção. EREsp 998.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2019).

Nesse sentido, no caso em apreço, tal como apresentado pelo Ministério Público, o tratamento ambulatorial
não
parece ser a medida mais razoável a ser escolhida,
tendo em vista a periculosidade destacada do agente que, em liberdade, atentou contra a vida da vítima, quase lhe ceifando a vida.

No que se refere ao tempo de duração da medida,
já que em debate a excessiva medida imposta
, é pertinente a ressalva de AVENA:

Perceba-se que o estabelecimento de tal prazo (
mínimo
) não obriga o indivíduo, necessariamente, a submeter-se à medida de segurança por todo o período fixado.
Na verdade, pode a medida de segurança ser extinta antes mesmo do decurso do prazo mínimo. Isto ocorrerá se, por meio de perícia, for comprovada a cessação prematura da periculosidade do indivíduo (art. 176 da Lei 7.210/1984).
Neste contexto, é correto afirmar que
a fixação do chamado “prazo mínimo” não implica dizer que o agente deverá permanecer, obrigatoriamente, sob medida de segurança durante todo o tempo estabelecido
, mas, simplesmente,
determinar a época obrigatória da realização do primeiro exame para verificação de cessação de periculosidade, conforme se depreende do art. 175 da Lei 7.210/1984
2
.
2

Assim, independentemente do prazo fixado para o cumprimento da medida de segurança, cabe ao Juízo da Execução proceder à realização de perícia para averiguar a cessação da periculosidade do apelante, nos termos da Lei de Execuções Penais.

HONORÁRIOS

C
onforme consta nos autos, lhe foi fixado o valor de R$
8
0
0
,00 (
oitocentos e oitenta
reais) como honorários
em sede de primeiro grau
.

Portanto, c
onsiderando a nomeação d
o
ilustre advogad
o
,
Dr. HENRIQUE SOUZA MULLER - OAB/ES 24.482,
para atuar como defensor dativ
o
do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro
a
el
a
honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), importância que compreende a atuação na fase recursal (
conforme mencionado
os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo defensivo,
somente para fixar honorários em favor do ilustre advogado
.

É como voto.

03

1
PEDROSO. Fernando de Almeida. Direito penal: doutrina e jurisprudência. 5 ed. Leme: J.H. Mizuno, 2017. p. 669/670.

2

Processo penal. 2018. p. 523

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)